Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA PELO CDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO APLICADA.
I. À luz do artigo 2o da Lei 8.078/1990, não se subordina à legislação de proteção ao consumidor relação jurídica consubstanciada em empréstimo bancário contraído por sociedade empresária para o desempenho da sua atividade empresarial.
II. Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê a utilização do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como fator de correção monetária, salvo quando demonstrada a abusividade do conjunto de encargos financeiros.
III. Segundo a inteligência do artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, as instituições financeiras que operam no Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas a limitação da taxa de juros compensatórios.
IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operações financeiras similares.
V. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é autorizada pelo artigo 5o da Medida Provisória 2170-36/2001.
VI. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
VII. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência na hipótese em que esse encargo financeiro não é aplicado pelo credor.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.